Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0719128-95.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: SAMILLA GUEDES DE ARAUJO EMBARGADO: MASSA FALIDA INCORPORAÇÃO GARDEM LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (ID Num. 26613179, págs. 1/9) opostos por THAIS BORGES SILVA em face do acórdão no 1346509 (ID Num. 26538590, págs. 1/5), por meio do qual esta egrégia Turma, em rejulgamento do Agravo de Instrumento interposto por SAMILLA GUEDES DE ARAUJO, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, manteve o acórdão no 1289016 (ID Num. 20474168). Do que é possível compreender da petição recursal, a Embargante afirma haver omissão no acórdão, por não terem sido fixados honorários advocatícios sucumbenciais no Agravo de Instrumento. Na decisão de ID Num. 26869707 foi consignado que: a) a parte declinada na peça de oposição dos Embargos de Declaração é estranha aos autos; b) no Agravo de Instrumento não se admite, em regra, majoração de honorários advocatícios (artigo 85, §11, do CPC); c) o rejulgamento da matéria apenas se deu para afastar eventual divergência do Acórdão no 1289016 com o que restou decido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051. Por tais razões, a Embargante foi intimada a se manifestar sobre eventual desistência do recurso (art. 998 do CPC). Entretanto, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (ID Num. 27239324). É relatório do necessário. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido. Segundo o art. 996 do CPC, “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. A Embargante, THAIS BORGES SILVA, contudo, não figura como parte na relação processual e tampouco demonstrou ser terceira prejudicada. Conforme relatado, instada a se manifestar, permaneceu inerte. Portanto, a Embargante não tem legitimidade para recorrer. Além disso, ainda que se tratasse de parte legítima, o presente recurso seria intempestivo, tendo em vista que a insurgência volta-se, na verdade, contra o acórdão no 1289016 (ID Num. 20474168), disponibilizado no DJe em 16/10/2020, tendo os Embargos de Declaração sido opostos em 21/06/2021, após a publicação do acórdão de rejulgamento (art. 1.040, II, do CPC). Assim, a matéria objeto de insurgência encontra-se preclusa. Por tais razões, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC, por manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator